Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720614-83.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARA DE RESENDE, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TANIA MARA DE RESENDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 68695515, apresentadas pela UNIMED NACIONAL – COOERATIVA CENTRAL, foi levantada preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. Desse modo, tendo-se em vista o princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9oNão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se, portanto, a apelante (TÂNIA MARA DE RESENDE) para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a referida preliminar. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator